Tribunal: TJMT
Processo: 1019867-08.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019867-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), SIMONE LINO LOPES VASCONCELOS DOS SANTOS - CPF: 012.482.481-12 (EMBARGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (EMBARGANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por VALTER STAVARENGO contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por SIMONE LINO LOPES VASCONCELOS DOS SANTOS, reconhecendo a impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família e determinando o cancelamento da penhora e dos atos expropriatórios subsequentes. O embargante alega contradições, obscuridades e omissões relativas à origem da dívida, à residência no imóvel, à natureza do bem no momento da penhora, à ausência de condenação em honorários de sucumbência e à correção do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há contradição quanto à relação entre a dívida de honorários advocatícios e o imóvel penhorado, nos termos do §1º do art. 833 do CPC; (
ii
) examinar se existe contradição sobre a efetiva residência da embargada no imóvel; (
iii
) apurar obscuridade acerca da condição do bem como moradia à época da penhora; (
iv
) verificar omissão sobre condenação da agravante em honorários sucumbenciais; e (v) apurar omissão quanto à correção do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, exceto quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4.
A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada que os honorários advocatícios não se enquadram como dívida relativa ao próprio bem para fins da exceção à impenhorabilidade, nos termos do §1º do art. 833 do CPC.

5.
O acórdão reconheceu expressamente que não há prova nos autos de que os honorários cobrados estejam diretamente vinculados à aquisição do imóvel, afastando a aplicação da exceção legal.

6.
Não há contradição quanto à residência da embargada no imóvel, uma vez que o acórdão se baseou nas provas constantes nos autos e aplicou corretamente a jurisprudência do STJ sobre o conceito de bem de família, inclusive para pessoas solteiras, separadas ou viúvas.

7.
A análise do momento da constituição do imóvel como residência considerou que, embora o bem fosse apenas um terreno à época da penhora, já se constitui atualmente como moradia, atraindo a proteção da Lei nº 8.009/90.

8.
O valor da causa não interfere no julgamento do mérito do agravo de instrumento, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

9.
Não cabe condenação em honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento, pois este não põe fim ao processo, inexistindo, portanto, omissão nesse ponto.

10.
O magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de vínculo direto entre a dívida de honorários advocatícios e a aquisição do imóvel impede a aplicação da exceção à impenhorabilidade prevista no §1º do art. 833 do CPC.

2.
A proteção conferida ao bem de família independe da existência de filhos menores e pode ser reconhecida mesmo que o imóvel tenha passado a servir de residência somente após a penhora.

3.
Não cabe fixação de honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória.

4.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a mencionar expressamente os dispositivos legais indicados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 833, §1º; Lei nº 8.009/90, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 364; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1019867-08.2025.8.11.0000

VALTER STAVARENGO

x
SIMONE LINO LOPES VASCONCELOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

E
minentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALTER STAVARENGO contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por SIMONE LINO LOPES VASCONCELOS DOS SANTOS, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família e determinando o cancelamento da penhora e dos atos expropriatórios dela decorrentes.

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição quanto à relação direta entre a dívida e o imóvel penhorado, sustentando que os honorários advocatícios estão diretamente vinculados à aquisição do bem, o que afastaria a impenhorabilidade nos termos do §1º do art. 833 do CPC.

Alega ainda contradição quanto à comprovação de que a embargada reside no imóvel, argumentando que os documentos juntados são antigos e ilegíveis e informando que seus filhos já atingiram a maioridade.

Sustenta também obscuridade ao se considerar como bem de família um imóvel que sequer estava construído no momento do fato gerador da dívida e que não é utilizado atualmente como moradia pela embargada.

Por fim, aponta omissão quanto à condenação da agravante ao pagamento da sucumbência e à correção
do valor da causa.

Contrarraz
ões pelo desprovimento do recurso (Id. 311359867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

Analisando detidamente as razões dos embargos, verifico que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão que lhe foi parcialmente desfavorável, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado foi claro ao analisar a questão da impenhorabilidade do bem de família, fundamentando adequadamente que as exceções à impenhorabilidade estão taxativamente previstas no art. 3º da Lei nº 8.009/90, não incluindo entre elas a execução de honorários advocatícios.

Quanto à alegação de que a dívida estaria relacionada ao próprio bem, nos termos do §1º do art. 833 do CPC, o acórdão expressamente consignou que "não há comprovação nos autos de que os honorários advocatícios cobrados estejam diretamente relacionados à aquisição do imóvel penhorado, de modo que não se aplica a exceção prevista no dispositivo mencionado".

O fato de o embargante ter prestado serviços advocatícios que resultaram em acordo judicial pelo qual a embargada recebeu o imóvel não significa que a dívida de honorários seja "relativa ao próprio bem" no sentido técnico-jurídico da exceção legal. A exceção prevista no §1º do art. 833 do CPC refere-se a dívidas contraídas para a aquisição ou construção do imóvel, como financiamentos imobiliários, e não a honorários advocatícios decorrentes de serviços prestados em ações judiciais.

Não há, portanto, contradição a ser sanada neste ponto.

O acórdão embargado fundamentou-se nas provas constantes dos autos no momento do julgamento, concluindo pela existência de elementos suficientes para demonstrar que o imóvel objeto da penhora constitui a residência da embargada e de seus filhos.

Ademais, conforme bem destacado no acórdão, a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública, sendo irrelevante a situação fática existente ao tempo da penhora se ao tempo da expropriação o bem já se constitui em residência da entidade familiar.

Ressalte-se que a proteção legal do bem de família se estende também a pessoas solteiras, separadas e viúvas, conforme Súmula 364 do STJ, não sendo necessária a presença de filhos menores para sua caracterização.

O acórdão foi claro ao analisar a questão da impenhorabilidade do bem de família, fundamentando que, embora no momento da penhora o imóvel pudesse ser apenas um terreno onde seria construída uma casa, atualmente o bem serve de moradia para a embargada, circunstância que atrai a proteção legal.

Não há
também
omissão quanto ao valor da causa, pois este elemento não interfere no julgamento do mérito do agravo de instrumento, servindo apenas para fins de alçada recursal.

Quanto à alegada omissão referente à condenação em honorários advocatícios, cumpre esclarecer que, em sede de agravo de instrumento, não cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Isso porque o agravo de instrumento é recurso que impugna decis
ão interlocutória, não pondo fim ao processo.
Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia
, o
r
ecurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde
que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025